Tribunal: TJBA
Processo: 0009217-76.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009217-76.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DILSON BEZERRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LAZARO BILAC DE SOUZA, FABIO CRISTIANO NOGUEIRA SILVA, EDILSON CORDEIRO BEZERRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, IZIQUIEL PEREIRA MOURA, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA TESE DE DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO, DIANTE DO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA ORIGEM. O DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO ALCANÇA O PREPARO RECURSAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que, após conceder prazo para que o Agravante comprovasse o recolhimento do preparo ou comprovasse a impossibilidade de fazê-lo, não conheceu o recurso de apelação em razão da ocorrência de deserção.

2. Diferido o pagamento das custas, é ônus do recorrente comprovar o seu recolhimento juntamente com o preparo, no momento da interposição do recurso de apelação, sob pena de deserção.

3. O diferimento do recolhimento das custas tem efeito previsto até a prolação da sentença, quando há a caracterização do ônus sucumbencial.

4. Ausente o preparo, o recurso deve ser considerado deserto

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo interno nº 0009217-76.2014.8.05.0191 em que figura como Agravante DILSON BEZERRA DE CARVALHO e como Agravado BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA